Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-29.2020.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800157-29.2020.8.14.0080

APELANTE: RAIMUNDO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0800157-29.2020.8.14.0080

ORIGEM: BONITO-PA

APELANTE: RAIMUNDO DO NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTES DO STJ, CORTE IDH E TJPA. APELAÇÃO PROVIDA.

1.

Considera-se ilegítima a busca pessoal quando desacompanhada de fundada suspeita, consoante previsão do artigo 244 do Código de Processo Penal, devendo ser excluída do conjunto probatório toda prova obtida por meio de tal diligência.

2.

A presença de drogas com o agente no momento da abordagem policial não convalida busca pessoal anterior destituída de justificativa legítima, baseada em critérios subjetivos como o mero nervosismo.

3.

A necessidade de fundada suspeita, como elemento autorizador da busca pessoal sem mandado, deve estar amparada em juízo de probabilidade objetivo e detalhado, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e entendimentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

4.

Em face da ilicitude da prova principal, todas as provas subsequentemente derivadas também são consideradas ilícitas, devendo ser desconsideradas para fins de condenação.

5.

A ausência de provas válidas, após a exclusão das ilicitamente obtidas, impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não restar demonstrada a materialidade do fato criminoso.

6.

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, de ofício, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim ApCrim 0800157-29.2020.8.14.0080

ORIGEM: BONITO-PA

APELANTE: RAIMUNDO DO NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bonito – PA, o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de reclusão de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses em regime aberto (id 12380203).

Narra a denúncia que
, em 08/11/2020, por volta das 08h30, os policiais militares Adilson da Silva Leal, Antônio Elielson Soares Alves e Ronaldo de Mendonça Meireles receberam denúncia anônima sobre o transporte de entorpecentes em um ônibus da empresa Boa Esperança que seguia da capital para o município de Bragança/PA (id 12380105).

Sucede que os policiais abordaram o ônibus na Rodovia BR-316 e, após entrarem no veículo, encontraram o ora recorrente em pé, apesar de haver poltronas vazias. Aparentando certo nervosismo e tentando evitar contato visual com os policiais, o apelante acabou sendo abordado e revistado, sendo com ele encontrado 01 (um) tablete de maconha pesando 496g, razão pela qual foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa apresentou o presente recurso.

Em razões, o recorrente apresenta os seguintes pontos: (i) preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular, alegando falta de fundada suspeita para a abordagem, baseando-se apenas em denúncia anônima, sem outras provas de investigação prévia que justificassem a revista; (ii) mérito pela absolvição por insuficiência de provas, destacando, ainda, a condição de pessoa idosa e com deficiência visual, sugerindo uma maior vulnerabilidade e possibilidade de ter sido usado indevidamente por terceiros; (iii) dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal devido à atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas no grau máximo de 2/3, contrariando a decisão que aplicou apenas 1/3 (id 18484205).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (id 18484208), no que foi acompanhado, em parecer, pela Procuradoria de Justiça Criminal (id 18592983).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando autos, observo que a abordagem seguida de busca pessoal realizada no apelante, por ocasião da sua prisão em flagrante, está completamente destituída de relato circunstanciado acerca da fundada suspeita que a teria originado e, finda a fase instrutória, essa constatação restou ainda mais evidente.

É dizer, o exame da prova oral colhida em juízo e, também, em fase inquisitiva (id 12380194 – 12380199 e id 12380090 – 12380091), verifico que não foi apresentada pelos policiais justificativa plausível para essa diligência ao arrepio da regra versada no art. 244 do CPP.

Dos relatos apresentados, extraio que a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas e prisão em flagrante do apelante se baseou apenas em um suposto nervosismo por ele apresentado no momento da abordagem.

Em outras palavras, trata-se de diligência originada tão somente de tirocínio policial, ausente, portanto, qualquer detalhamento de fundada suspeita hábil a autorizar a referida intervenção.

Nesses termos, a prova produzida nos autos aliada à falha estatal em se desincumbir do ônus de comprovar a legalidade dos procedimentos policiais em comento através de elementos probatórios idôneos (ordens de missão, documentação da denúncia anônima, gravação por áudio ou vídeo da diligência, testemunhas etc.), me levam a concluir pelo acolhimento da tese defensiva no sentido de que o ora recorrente foi alvo de busca pessoal ilegal, circunstância esta apta a eivar de ilicitude todo o acervo probatório formado contra ele.

Registro que
este Tribunal tem jurisprudência consolidada que se alinha com os princípios de legalidade e proporcionalidade nas ações de busca e apreensão. Em precedentes estabelecidos no final do ano passado, como o Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[1]
e a Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[2]
, esta Corte decidiu pela ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamento para busca pessoal, conduzindo, a depender do caso, ao trancamento da ação penal ou à absolvição.

Esse entendimento encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 158.580[3]
) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina[4]
), afinal, esses altos tribunais tem reiterado a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas. Ademais, no julgamento do
HC n. 774.140/SP[5]
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do STJ reforçou que buscas pessoais devem estar vinculadas a uma finalidade legal probatória, evitando abordagens exploratórias.

Com efeito, ante a ausência de justificação prévia adequada para a busca pessoal na apelante, as provas obtidas nessas circunstâncias devem ser reputadas ilícitas e excluídas dos autos, isso porque baseadas apenas em tirocínio policial, isto é, a partir de valoração essencialmente subjetiva do agente estatal de que haveria uma situação de fundada suspeita a autorizar sua ação, o que, a bem da verdade, não havia naquele momento, sendo, portanto, inobservada a regra prevista no art. 244[6]
do CPP.

Em suma, a conclusão a que chego é que o apelo deve ser provido no sentido de anular todo o acervo probatório originado da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do apelante, bem como as demais dela derivadas e, por conseguinte, reformar a decisão impugnada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e absolver o apelante por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos dos artigos

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para
anular a prova obtida mediante a realização de busca pessoal
no recorrente por se revestir de ilicitude, bem como todos os demais elementos probatórios dela derivados, desentranhando-se dos autos os documentos a elas referentes e considerando, ainda, que o lastro utilizado pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, na origem e que constitui base para a edição do decreto condenatório se resume exclusivamente neste acervo de provas, reformo a sentença recorrida para
julgar IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por conseguinte,
ABSOLVER o apelante
por falta de provas da existência do fato, nos termos do art. 157,
caput
e §1º[7]
c/c art.386, inciso II[8]
, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

2 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

3 RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

4 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

5 Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

6 Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

7 Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

8 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 08/08/2024